Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-67.2017.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701170-67.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CPMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Aguarde-se por 30 dias para que a parte autora atenda na origem o despacho objeto do ID 205795967. Em seguida retornem os autos conclusos. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.